Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO EXECUTADO. PACTO HOMOLOGADO. ACORDO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PROCESSO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC. SENTENÇA PROLATADA ACRESCIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DUPLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. No particular, tem-se que as partes (exequente e executado) atravessaram petição nos autos, informando a celebração de um acordo, bem como requerendo a homologação do pacto, fato que ocorreu antes da prolação da sentença. O referido acordo foi homologado sem que houvesse, posteriormente, qualquer irregularidade alegada pelas partes ou por seus advogados. Aliás, o pacto foi devidamente cumprido.
2. O processo então foi extinto pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. No entanto, o executado restou condenado em honorários advocatícios sucumbenciais, porém tal verba foi abarcada e adimplida no pacto supramencionado.
3. No negócio jurídico, nada impede que as partes com a participação dos advogados formulem acordos que disponham sobre os honorários advocatícios, pois constituem verba regida por normas não imperativas, tanto que o advogado pode, como expressão máxima de seu poder, dispor dos honorários, sem que isso configure defeito do negócio jurídico.
4. Nesse contexto, o acordo celebrado nos autos é válido, posto que formulado antes da sentença e com a participação das partes e dos advogados, onde houve a previsão expressa dos honorários sucumbenciais, portanto, não se mostrando cabível, no caso vertente, o Juízo de origem, indevidamente, impor ao apelante um excesso de obrigação, duplicar o pagamento dos honorários, visto que já adimplido em acordo onde não constou nenhuma irregularidade. Assim, a reforma do decisum é medida que se impõe.
5. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.